Tribunal: CARF
Processo: 13433.000271/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003, 2004
COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE AO ATO DE EXCLUSÃO POSTERIOR. SÚMULA 239 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
De acordo com a súmula no 239 decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta se encontrou plenamente assegurado.
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CONTRADITÓRIO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm a natureza inquisitória não se sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. DESCABIMENTO. SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal (Súmula CARF no 57).

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000271/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.017 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
ENGEPETROL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003, 2004
COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE AO ATO DE EXCLUSÃO
POSTERIOR. SÚMULA 239 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
De acordo com a súmula no 239 “decisão que declara indevida a cobrança do
imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos
posteriores.”
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta se encontrou plenamente
assegurado.
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
CONTRADITÓRIO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm a natureza inquisitória não
se sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de
lavrado o auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode
falar em obediência aos ditames do princípio do contraditório e da ampla
defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. DESCABIMENTO. SERVIÇOS DE
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal (Súmula CARF no 57).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000271/2008-82
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000271/2008-82

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

\
Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica- IRPJ, Contribuição para o PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativos os anos-
calendários de 2003 e 2004.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 325/329, após a análise do
contrato social da empresa, juntamente com os contratos de prestação de serviço, constatou-se
que ela prestava serviços de manutenção, usinangem e reparo à Petrobrás, caracterizados como
serviços de engenharia, segundo a Resolução no 218/73 do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.
Após representação da autoridade fiscal, foi publicado no D.O.U, em 11/10/2007,
o Ato Declaratório Executivo no 18, excluindo a fiscalizada da sistemática de apuração do
SIMPLES, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2001.
Diante da mencionada exclusão a contribuinte foi intimada, em 18/10/2007, a
fazer a opção da forma de apuração de seu IRPJ, com a consequente apresentação das
demonstrações contábeis, referentes aos anos-calendários de 2003 e 2004, a fim de serem
apurados os valores dos tributos devidos.
Em face da inércia da contribuinte em realizar a opção, a fiscalização reitimou-a,
em 14/11/2007 para realizar a referida opção. Após o prazo estipulado sem manifestação da
contribuinte, a fiscalização intimou-a a apresentar os livros do ICMS, uma vez que dentre as
atividades constantes de seu contrato social estava a comercialização de peças de sua fabricação.
Em 16/01/2008, a contribuinte apresentou a documentação fiscal.
Tendo em vista a recusa da contribuinte em manifestar sua opção da forma de
apuração a fiscalização arbitrou o lucro, nos anos-calendários de 2003 e 2004, com o
faturamento baseado na tabela 1, valores esses extraídos dos livros fiscais e contábeis da
contribuinte (Livros do ICMS, do ISS e Razão).
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o
Ato Declaratório de Exclusão do Simples, alegando, resumidamente, o seguinte:
a) O art. 13 da Lei no 9.317/96 refere-se, exclusivamente, às microempresas
optantes pelo SIMPLES e não às empresas de pequeno porte.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000271/2008-82

b) A Requerente tem como atividade principal “ a fabricação de máquinas e
equipamentos para prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios e não
está, portanto, incluída em nenhuma das atividades vedadas descritas no art. 9o
da Lei no 9.317/96;
c) Em nenhum instrumento de contrato ou autorização de serviços firmados com
a PETROBRÁS existe evidência de fornecimento de mão de obra, consultoria
e projetos de engenharia, mas apenas de serviços de instalação, reparação e
manutenção de máquinas e equipamentos por ela fabricados e
comercializados. As notas fiscais de serviço emitidas contra a PETROBRÁS,
nos anos de 2003 e 2004, se referem a serviços de manutenção e montagem
dos produtos por ela própria fabricados, os quais não configuram, por si só,
impedimento de opção pelo SIMPLES;
d) Tendo feito sua opção pelo SIMPLES na condição de empresa de pequeno
porte, o ADE no 18 fere, também, o princípio constitucional da isonomia.
e) A sistemática adotada pela DRF Mossoró- RN de excluí-la do Simples de
forma sumária, para somente depois oferecer o direito de defesa, viola a
garantia do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

A contribuinte apresentou também impugnações aos Autos de Infração na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
a) A autoridade fiscal não mencionou, nos autos de infração, a fundamentação
legal relativa à exclusão do SIMPLES;
b) O Auditor Fiscal não levou em consideração o pagamento dos tributos dos
anos-calendários de 2003 e 2004 através da sistemática do SIMPLES, o que
ocasionou um inaceitável bis in idem;
c) Alegou, novamente, que sua atividade principal não está incluída dentre as
atividades proibidas previstas no art. 9o da Lei no 9.317/96;
d) A Lei Complementar no 123/2006 permite o ingresso no regime às empresas
que se dedicam a construções de imóveis e obras de engenharia em geral,
estando, portanto, aptas a ingressarem do SIMPLES a partir da sua publicação.
Alega que a mencionada lei tem caráter interpretativo e, por esse motivo,
deveria ser aplicada com efeitos pretéritos, conforme disposto no art. 106 do
CTN.
e) Por fim, na hipótese de ser improvida da impugnação, requereu a
compensação dos valores pagos pela sistemática do SIMPLES;

Em 23 de agosto de 2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade contra o ato de exclusão
do simples e deu parcial provimento à impugnação ao Auto de Infração para admitir a
compensação dos valores recolhidos pela contribuinte na sistemática do simples. . A decisão
recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000271/2008-82

Ano-calendário: 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
PROCEDIMENTOS
DE
FISCALIZAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DO
CONTRADITÓRIO.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm a natureza inquisitória não se
sujeitando ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de lavrado o
auto de infração e instalado o litígio administrativo é que se pode falar em obediência
aos ditames do princípio do contraditório e da ampla defesa.
VEDAÇÃO. EMPRESA DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS.
Empresa que explora atividade de montagem e manutenção de equipamentos
industriais, por caracterizar prestação de serviço profissional de engenharia, ou a este
assemelhado, não pode optar pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
EXCLUSÃO SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADE VEDADA.
O art. 9o da Lei no 9.317/1996 veda a opção ao regime simplificado às pessoas jurídicas
que prestam os serviços profissionais que elenca, independentemente da qualificação
profissional dos sócios e, ainda, da atividade ser principal ou secundária.
APLICAÇÃO. LEGISLAÇÃO.
A exclusão do Simples rege-se pela lei vigente à época da ocorrência do fato gerador
que a motivou.
AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ, CSLL, COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS.
Devem ser mantidos os lançamentos relativos ao IRPJ, CSLL, Contribuição do PIS e
COFINS, referentes aos anos-calendários 2003 e 2004, tendo em vista a contribuinte ter
sido excluída do regime de tributação do SIMPLES.
PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE SIMPLES.
Quando da exigência de ofício do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS e da
COFINS devem ser considerados os recolhimentos proporcionais relativos ao
imposto/contribuição efetuados para os mesmos períodos de apuração pela sistemática
unificada do Simples.

Cientificada (AR fls 582), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
561/579, no qual reitera as alegações já suscitadas. Em particular, alega a preliminar de coisa
julgada reconhecendo a nulidade de exclusão do SIMPLES em face da decisão proferida no
mandado de segurança no 2003.84.00.003625-3.
É o relatório
Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000271/2008-82

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINARES
1.1)
DA COISA JULGADA CONSTANTE DO MANDADO DE SEGURANÇA No
2003.84.00.003625-3

Preliminarmente, pretende a Recorrente a aplicação dos efeitos da coisa julgada
proferida no Mandado de Segurança 2003.84.00.003625-3 impetrado pela empresa o qual
recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 86409/RN (2003.84.00.003625-
3)
APTE: ENGETROPOL LTDA
ADV/PROC: JOSÉ TORQUATO DE HOLANDA E OUTRO
APDO: FAZENDA NACIONAL
RELATOR: DES. FED. ÉLIO SIQUEIRA (RELATOR AUXILIAR)
EMENTA
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO SISTEMA
INTEGRADO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES. INOBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
1. A exclusão da impetrante do Sistema Integrado de Impostos e Contribuições de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES deveria ter sido
precedida de procedimento administrativo regular, em que fossem observados os
princípios da ampla defesa e do contraditório.
2. Tais princípios não foram respeitados no caso concreto, considerando que a
empresa foi intimada a apresentar documentos e, sem que tenha sido, em nenhum
momento, notificada para apresentação da sua defesa e a comprovação de faria jus
ao regime diferenciado, restou cientificada a respeito do ato que declarou a sua
exclusão, que, portanto, deve ser invalidado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima
identificadas.
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, por
unanimidade, DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto do
Desembargador Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a
integrar o presente julgado. (grifamos)

De acordo com a Recorrente o acórdão acima transcrito é taxativo ao determinar
que “ a exclusão da impetrante do Sistema Integrado de Impostos e contribuições de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES deveria ter sido precedida de
procedimento administrativo regular, em que fossem observado os princípios da ampla defesa
e do contraditório.
A Recorrente junta ao presente recurso a petição inicial do Mandado de Segurança
(fls. 627/639 numeração do e-processo), o Termo de Intimação Fiscal relativo ao MPF no
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000271/2008-82

0420200/00018/2003 (fls. 641/642), o Ato Declaratório Executivo no 2, de 13 de março de 2003
(fls. 643), despacho da juíza substituta reconhecendo a intempestividade das informações
prestada pela autoridade coatora (fls. 648), sentença (fls. 649/653), Apelação (fls. 655/661),
Acórdão do TRF da 5a Região (fls. 664/669), Recurso Extraordinário da PGFN (fls. 673/685),
despacho que admitiu o recurso extraordinário (fls. 684/685), Decisão que negou seguimento ao
RE (fls. 686), Agravo contra decisão que negou seguimento ao RE (fls.687/689), certidão da
decisão que negou provimento ao agravo (fls. 690), decisão no AGRegRE (fls. 691/694) e
Certidão de trânsito em julgado (fls. 698).
Alega a Recorrente que a decisão proferida naqueles autos alcançaria o Ato de
Exclusão que deu origem ao presente processo.
A aplicação do instituto da coisa julgada produz efeitos para fatos futuros quando
se questiona a própria lei ou a juridicidade do ato. Sendo assim, para analisar se os efeitos da
coisa julgada prevaleceriam perante o processo em discussão é fundamental verificar em que
termos se deu o pedido do mandado de segurança. Isso porque, conforme já decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, se ação se volta contra um ato concreto, não produzirá efeitos para os
exercícios futuros. É o que dispõe a súmula no 239 do STF abaixo transcrita:
Súmula 239 – Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores (grifamos)

Conforme se verifica pelos precedentes que deram origem à súmula, é possível
que a coisa julgada firmada em um processo se projete para situações futuras quando o
contribuinte questiona a própria juridicidade do tributo. No entanto, se, ao invés disso, o
contribuinte discute determinado ato ou lançamento aplica-se o disposto na súmula. Nesse
sentido esclarecedor o voto do Ministro Castro Nunes no Agravo de Petição no 11.227 de
05/06/1944 (uma das decisões que deram origem a súmula):
“O que é possível dizer, sem sair, aliás dos princípios que governam a coisa julgada, é
que está se terá de limitar aos termos da controvérsia. Se o objeto da questão é um
dado lançamento que se houve por nulo em certo exercício, claro que a renovação
do lançamento não estará obstada pelo julgado.
(...)
Mas se os tribunais estatuíram sobre o imposto em si mesmo, se o declararam
indevido, se isentaram o contribuinte por interpretação, da lei ou de cláusula
contratual, se houveram o tributo por ilegítimo, porque não assente em lei a sua
criação ou por inconstitucional a lei que o criou – em qualquer desses casos poderá
ser rescindido por meio próprio, mas enquanto subsistir será um obstáculo à
cobrança . (grifamos)

Diante dessas premissas, passamos analisar o caso concreto. Conforme se verifica
pela petição inicial de fls. 627/639, trata-se de mandado de segurança repressivo impetrado
contra o Ato Declaratório de Exclusão no 02 de 13 de março de 2003. A impetrante utilizou
como fundamentos para cancelar o referido ato as seguintes alegações:
a) as atividades por ela praticada não estariam dentre as atividades vedada pelo
artigo 9o da Lei no 9.317/96;
b) A decisão que excluiu a empresa do SIMPLES representada ofensa ao
princípio da isonomia;
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000271/2008-82

c) A sistemática adotada para exclusão da empresa do simples viola o
contraditório e a ampla defesa.
Em seguida a impetrante formula os seguintes pedidos:

“a) seja liminarmente, inaudita altera parte, determinado que autoridade coatora se
abstenha de proceder a exclusão da pessoa jurídica ora Impetrante do sistema integrado
SIMPLES, com a suspensão dos efeitos da decisão (ato) administrativa impugnada,
até a decisão final do presente mandamus;
(...)
d) Prestadas ou não as informações de estilo, seja, ao final, julgada procedente a
presente ação mandamental, com a concessão do writ, reconhecendo-se o direito líquido
e certo da Impetrante de continuar como optante do programa integrado SIMPLES, com
a cassação definitiva dos efeitos do ato (decisão) administrativo vergastado.
(grifamos)

Verifica-se, portanto, que à coisa julgada produzida no mencionado processo
aplica-se o disposto na súmula no 239 do STF, uma vez que não foi impugnada a lei, mas o ato
de exclusão concretamente praticado. Em outras palavras, a decisão está restrita ao ato
questionado diante daquele processo. Isso porque, nos termos do disposto no artigo 504 do CPC:
Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I – os motivos , ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da
sentença

Situação distinta seria se a Recorrente tivesse impetrado, por exemplo, um
mandado de segurança preventivo para que a autoridade coatora se abstivesse de excluir a
impetrante do SIMPLES em face da atividade por ela praticada. Nessa hipótese a parte
dispositiva da decisão transitada em julgado produziria efeitos futuros e alcançaria os futuros
atos de exclusão.
Em face do exposto, rejeito a preliminar de coisa julgada.

1.2)
DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

A Recorrente alega que a sistemática adotada pela DRF Mossoró de excluí-la do
SIMPLES de forma sumária, para somente depois oferecer direito de defesa, violaria a garantida
do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
Incorretas as alegações da Recorrente. Como bem apontado pela decisão
recorrida, a atividade de lançamento tem natureza inquisitorial, não se sujeitando, portanto, aos
princípios da ampla defesa e do contraditório. Tais princípios são aplicáveis a partir do momento
que existe lide, vale dizer, lançamento. Como esclarece JAMES MARINS:
Na etapa fiscalizatória, não há porém, processo, exceto quando já se chegou à etapa litigiosa, após
o ato de lançamento ou de imposição de penalidades e sua respectiva impugnação. Nesse caso,
por já estar configurada a litigiosidade diante da pretensão estatal (tributária ou sancionatória)
poderá haver fiscalização com o objetivo de carrear provas ao Processo Administrativo. A
fiscalização levada a efeito como etapa preparatória do ato de lançamento tem caráter meramente
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000271/2008-82

procedimental. Disso decorre que as discussões que trazem à etapa anterior ao lançamento
questões concernentes a elementos tipicamente processuais, em especial as garantias do due
process of law, confundem momentos logicamente distintos. Primeiramente, não há processo,
há procedimento que atende a interesses da Administração. O escopo de tal procedimento é
justamente fundamentar um ato de lançamento e, em certos casos, instruir um eventual processo
futuro.
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem finalidade
instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera fiscalização, dos
questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a presença, ou não, de uma
pretensão deduzida ante ao contribuinte, que separa o procedimento, atinente
exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que vincula, além dos Estado, o
contribuinte.” (grifamos)

A característica inquisitorial do lançamento é reconhecida pelo Superior Tribunal
de Justiça, conforme se observa pela ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. IRREGULARIDADE NA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7⁄STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou, com base na prova dos autos, que "o
procedimento administrativo tributário, antes da consumação do lançamento fiscal, é
eminentemente inquisitório, já que o contribuinte deve apenas suportar os poderes de
investigação do fisco e colaborar com a prestação de informações e documentos, justamente para
que a verdade material seja alcançada. Após a notificação do contribuinte acerca do lançamento,
abre-se a possibilidade de contraditório e de ampla defesa, o que de fato foi oportunizado à
empresa embargante. Conquanto esse momento seja próprio para que o contribuinte apresente as
provas e os documentos hábeis a refutar os vícios e as falhas na contabilidade que ensejaram o
arbitramento, a empresa, na via administrativa, não cumpriu com o seu ônus a contento. Tentou
suprir a falha na via judicial, juntando a este processo balancetes mensais e GRPS, contudo, não é
possível, pelo simples exame desses elementos de prova, constatar que a desconsideração da
contabilidade da empresa resulta da simples escrituração errônea de alguns fatos contábeis" (fl.
627, e-STJ).
2. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula
7⁄STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.445.477 – S, Relator:
Ministro Herman Benjamin, DJ 24/06/2014)

Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.

2) MÉRITO

A exclusão do Simples Federal no caso dos autos teve fundamento no artigo 9o,
XIII, da Lei no 9.317/1996, que prevê:

Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000271/2008-82

(...) XIII que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;

De acordo com a Representação Fiscal para Exclusão do Simples a exclusão da
Recorrente foi motivada pelo fato da sua atividade se enquadrar dentre as atividades econômicas
vedadas. Confira-se:

Por sua vez, a decisão recorrida, analisando os dispositivos da Resolução no 218,
de 1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e da Lei n.°
5.194, de 24/12/1966, que regula o exercício da profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro
agrônomo, julgou que a competência para executar serviços de instalação e montagem de
equipamentos industriais, caberia aos engenheiros, técnicos de nível superior ou tecnólogos e
técnicos de grau médio. Nesse sentido, a atividade desempenhada pela contribuinte encontraria
vedação legal.
Alega a Recorrente que sua atividade não pode ser equiparada ou mesmo vista
como “assemelhada” à atividade de engenharia, pois apenas executa o serviço de
construção/reparação.
Ao analisar a jurisprudência deste tribunal sobre os serviços de engenharia
verifica-se que, inobstante a expressão “assemelhados” constante da lei, o CARF tem admitido a
permanência no SIMPLES das atividades meio ao serviço de engenharia. É o que se constata
pela leitura da Súmula no 57 abaixo transcrita:
Súmula no 57 - A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de
usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000271/2008-82

profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal. (grifamos)

Além disso, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão específica sobre o
tema objeto da controvérsia do presente processo, firmou, por unanimidade de votos, o
entendimento no sentido de que eventuais atividades concorrentes com a engenharia, não
privativas ao engenheiro, prestadas por outros profissionais com a devida autorização do órgão
regulador (no caso, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), não se
encontrariam vedadas para adesão ao regime especial de tributação. É o que se observa do
Acórdão no 9101-002.377 cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. DESCABIMENTO. SERVIÇOS DE
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EMBARCAÇÕES.
Descabida a exclusão do Simples Federal de contribuinte que desempenha atividades de
reparos e manutenção em embarcações, atividades de competência não privativa do
engenheiro naval.

Diante da clareza com que aborda a questão, importante a transcrição voto do
Conslheiro Relator André Mendes de Moura, cujas razões adoto:

No caso concreto, apesar de enquadrada no CNAE 35114/ 02 (Construção de
embarcações para uso comercial e para uso especiais, exceto de grande porte),
esclareceu a contribuinte que exerce atividades de execução de serviços de manutenção
em embarcações de madeira, sem emprego de mão de obra que exigisse habilitação
profissional, acostando várias notas fiscais para confirmar a natureza das atividades.
Por sua vez, a recorrente vale-se da Resolução CONFEA no 218, de 1973, para concluir
que as atividades desempenhadas pela contribuinte, definidas em contrato social como
"construção, montagens e reformas de barcos pesqueiros, escunas, lanchas e flutuantes",
seriam de competência de engenheiros, técnicos de nível superior ou tecnólogos e
técnicos, e por isso estariam enquadradas na vedação legal.
Questão que se coloca é que, diante de atividades que são concorrentes, ou seja, que
podem ser exercidas tanto por engenheiros quanto por técnicos e tecnólogos, caso a
pessoa jurídica execute tais atividades por meio de profissionais que não sejam
engenheiros, estaria incorrendo na vedação disposta pela lei?
Entendo que a atividade de engenheiro, ou assemelhados, tratada no art. 9o, inciso XIII,
da Lei n° 9.317, de 1996, diga respeito à competência privativa da profissão. Eventuais
atividades concorrentes com a engenharia, não privativas ao engenheiro, prestadas por
outros profissionais com a devida autorização do órgão regulador (no caso, o Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), não se encontrariam vedadas para
adesão ao regime especial de tributação.
Vale transcrever a redação em vigor à época dos fatos dos dispositivos da Resolução n.o
218, de 29/06/1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.017 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000271/2008-82

(CONFEA), que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro
agrônomo:
(...)
Percebe-se que as atividades 15 (Condução de equipe de instalação, montagem,
operação, reparo ou manutenção), 16 (Execução de instalação, montagem e reparo) e 17
(Operação e manutenção de equipamento e instalação) não são privativas do engenheiro
naval, sendo competentes para sua execução também o técnico de nível superior, o
tecnólogo e o técnico de grau médio.
Relevante ainda que, pelas provas acostadas aos autos pela contribuinte, evidencia-se
que a natureza dos serviços seja de reparos e manutenção em embarcações. A própria
recorrente atesta que, dentre outros serviços, constam o de manutenção mecânica, o que
apenas confirma a execução de serviços de manutenção, que não é privativa de
engenheiro naval.
Portanto, a vedação ao SIMPLES Federal estabelecida no art. 9o, inciso XIII, da Lei n°
9.317, de 1996, ao se referir a serviços profissionais de engenheiro, ou
assemelhados, não abrange a execução de atividades cuja competência seja
concorrente a outros profissionais regularmente autorizados (no caso, pelo CONFEA).
Na realidade, não são atividades típicas de um engenheiro, de competência privativa.
O entendimento veio a ser confirmado pela legislação posterior, do SIMPLES Nacional,
conforme esclarece o voto da decisão recorrida, Acórdão no 110100.284:
A legislação aplicável à micro empresa confirma este entendimento: da leitura
conjunta dos arts. 146 e 179 da Constituição, de 1988, o primeiro com a redação
dada pela Emenda Constitucional n° 42, de 2003 , e do art. 94 do ADCT, posto pela
mesma Emenda, extrai-se que o SIMPLES Nacional, criado pela Lei Complementar
n° 123, de 2006, veio substituir o SIMPLES Federal, criado pela Lei n° 9.317, de
1996. Nesse passo, analisando-se as condições estabelecidas para adesão ao
SIMPLES Nacional, percebe-se que a partir da Lei Complementar n° 128, de 18 de
dezembro de 2008, ficou explicitado que os "serviços de instalação, de reparos e de
manutenção em geral" não vedam a opção, embora serviços de engenharia estejam
fora do sistema. Ou seja, a evolução da legislação demonstra que os serviços de
manutenção em geral, assistência técnica, instalação e reparos não são
equiparados a serviços profissionais de engenharia.
3) CONCLUSÃO

Em face de todo o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento
ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital